Tribunal: TJMT
Processo: 1036372-87.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036372-87.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (EMBARGANTE), DIEGO MARQUES LOURENCO - CPF: 057.936.347-38 (ADVOGADO), RODRIGO DE LIMA CASAES - CPF: 658.588.911-87 (ADVOGADO), TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 940.463.101-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), DIEGO FILIPE SOUZA DE SA - CPF: 041.207.631-45 (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos pela parte apelante contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação indenizatória fundada em responsabilidade civil do Estado por suposta omissão na fiscalização e sinalização de rodovia estadual quanto à presença de animais silvestres.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado é omisso quanto à análise e valoração do boletim de ocorrência e das fotografias como prova do sinistro; e (ii) saber se o acórdão é omisso quanto ao exame do dever legal do Estado de fiscalizar e sinalizar a rodovia e da configuração da culpa por omissão.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão probatória, consignando que o boletim de ocorrência, lavrado a partir de declaração unilateral do segurado, não goza de presunção de veracidade, e que a fotografia não comprova a dinâmica do acidente.

5. Quanto ao dever de fiscalização da rodovia, o acórdão embargado adotou o enquadramento da responsabilidade subjetiva do Estado por omissão e concluiu que a seguradora não comprovou o nexo de causalidade. Ausente prova idônea do fato ensejador do dano, a análise pormenorizada do dever de fiscalização e da culpa por omissão torna-se prejudicada.

6. O julgador não está obrigado a rebater individualmente cada argumento deduzido pelas partes, sendo suficiente que a decisão enfrente as questões essenciais de forma fundamentada.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, ainda que para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese
:

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado. 2. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a decisão seja fundamentada e clara, sem a necessidade de mencionar todos os dispositivos legais invocados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 10.6.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.6.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
contra o v. acórdão (Id. 346996392) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, mantendo hígida a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial da ação indenizatória.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de 2 (duas) omissões no v. acórdão: (i) ausência de fundamentação concreta sobre a inaptidão do boletim de ocorrência e das fotografias como meio de prova, sem indicar qual elemento probatório seria exigível para a comprovação do sinistro; e (ii) omissão quanto à análise do dever específico do Estado de Mato Grosso de fiscalizar e sinalizar a Rodovia MT-040 para a presença de animais silvestres, bem como sobre a configuração da culpa
in omittendo
e do nexo causal.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com o prequestionamento dos dispositivos legais que especifica.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado, constantes do Id. 355009382, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
contra o v. acórdão (Id. 346996392) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, mantendo hígida a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial da ação indenizatória.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A embargante aponta omissão na análise e valoração da prova documental, especificamente do boletim de ocorrência (Id. 328001392) e das fotografias (Id. 328001393). No entanto, o v. acórdão enfrentou expressamente a questão probatória, consignando que “
o boletim de ocorrência lavrado a partir de declaração unilateral do próprio segurado (Id. 328001392), o qual, como é cediço, não goza de presunção de veracidade quanto ao conteúdo das informações prestadas pelo comunicante
” (Id. 346996392 – pág. 5), bem como que “
a fotografia do veículo avariado (Id. 328001393) não se refere ao local do suposto acidente, tampouco demonstra a alegada colisão com animal silvestre (capivara), ou seja, não comprova a dinâmica do acidente descrita no boletim de ocorrência pelo próprio comunicante
” (Id. 346996392 – pág. 5).

Portanto, verifica-se que o v. acórdão embargado apreciou ambas as provas e expôs as razões pelas quais as considerou insuficientes à comprovação do nexo causal.

Já a circunstância de não haver indicação de qual prova alternativa seria exigível decorre da regra geral de distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, que incumbe à parte autora a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito. Cumpre à parte autora produzir prova idônea, não ao julgador indicar-lhe os meios de prova adequados.

No que concerne à alegação de que o v. acórdão embargado deixou de analisar se o Estado de Mato Grosso possui dever legal específico de fiscalizar, sinalizar e conter animais silvestres na Rodovia MT-040, cumpre registrar que esta c. Câmara, ao adotar o enquadramento jurídico da responsabilidade subjetiva do Estado por omissão, consignou que a seguradora não se desincumbiu do ônus de comprovar o nexo de causalidade entre a suposta conduta omissiva e o dano, concluindo, ainda, que a pretensão evidenciava a tentativa de transferir ao Poder Público os ônus decorrentes da própria atividade securitária, que pressupõe a assunção de riscos mediante contraprestação pecuniária.

A
ratio decidendi
é clara: ausente prova idônea do próprio fato ensejador do dano, a análise pormenorizada do dever de fiscalização da rodovia e da culpa
in omittendo
torna-se despicienda, porquanto prejudicada pela fragilidade probatória que obsta a verificação da conduta estatal.

Com efeito, o julgador não está obrigado a rebater individualmente cada argumento ou fundamento jurídico deduzido pelas partes, sendo suficiente que a decisão enfrente as questões essenciais da controvérsia de forma fundamentada e clara.

Dessa forma, o que se verifica é que a embargante pretende, em verdade, a rediscussão do mérito da causa, buscando obter nova valoração da prova e o reexame da tese jurídica adotada, o que é incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

“
Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado.
” (STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no DJe em 28.8.2025).

“
Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa
.” (STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no DJe em 4.7.2025).

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026